Tribunal: STF
Processo: Rcl 86748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 275 DA REPERCUSSÃO GERAL:  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, em 24.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, pela qual teria sido indevidamente aplicado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 746.996-RG, Tema 275 da repercussão geral:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 275 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da aplicação do entendimento firmado no Tema 275 do STF, que reconhece a ausência de repercussão geral em matéria referente a gratificação instituída por legislação estadual. O agravante sustenta inadequação do tema aplicado, argumentando que o recurso extraordinário versaria apenas sobre a inconstitucionalidade do sistema de cálculo de vantagem remuneratória incidente sobre vencimento e gratificação de representação de cargo comissionado, pleiteando o retorno dos autos à Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 275 do STF, deve ser reformada diante da alegação de que a controvérsia não se confunde com o objeto da tese fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
    1. O Tema 275 do STF fixa que controvérsia relativa a gratificação instituída por lei estadual, ainda que não idêntica à GTNS, possui natureza infraconstitucional e não apresenta repercussão geral. 
    2. A decisão agravada aplica corretamente a tese vinculante, pois a discussão sobre o cálculo de vantagem remuneratória, quando fundada em legislação estadual, não envolve matéria constitucional direta. 
    3. As razões recursais não afastam a aplicação do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, nem demonstram distinção relevante em relação ao precedente qualificado. 
    4. IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
    1. A ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 275 do STF aplica-se às controvérsias sobre vantagens remuneratórias de servidores estaduais instituídas por lei local, ainda que sob denominação ou forma de cálculo distinta da gratificação GTNS. 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, ‘b’. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 746.996 RG (Tema 275), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.05.2010, DJe 04.06.2010” (fls. 1043-1044, e-doc. 2).

2. O reclamante afirma tratar-se de ação “em que [se] pleiteiam o recebimento de diferenças decorrentes do adimplemento da Gratificação por Trabalho Técnico-Administrativo, prevista na Lei Complementar Estadual nº 293/2005, utilizando-se como base de cálculo a soma da remuneração da investidura efetiva, acrescida da representação do cargo comissionado” (fl. 1).

Relata que “o juízo de primeiro grau entendeu por julgar procedentes os pedidos formulados pelos autores. O Estado do RN interpôs recurso de Apelação. Por meio do acórdão (id 27982392), os Desembargadores da Segunda Câmara Cível negaram provimento ao recurso” (fl. 1).

Informa que “o Ente Estadual interpôs Recurso Extraordinário no qual foi negado seguimento, tendo em vista a ausência de Repercussão Geral da matéria decidida no julgamento do Tema 275 do STF. 4. Contra essa decisão, o Estado interpôs Agravo Interno. No entanto, foi negado com base no Tema 275 do STF” (fl. 2).

Sustenta que “a tese firmada no Tema 275 do STF é clara: a discussão sobre a Gratificação Especial de Técnico de Nível Superior (GTNS), do Rio Grande do Norte, tem natureza infraconstitucional. O precedente não versou sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa. Logo, há um ‘distinguish’ claríssimo, que afasta a incidência” (fl. 3).

Argumenta que “a decisão reclamada ignorou essa distinção crucial e aplicou o Tema 275 por mera similitude de nomenclatura, desconsiderando que o precedente se restringe à sua hipótese fática e jurídica específica” (fl. 3).
Pede “a procedência da Reclamação para cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, afastando-se a indevida aplicação do Tema 275 do STF” (fl. 4). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte teria aplicado indevidamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 746.996-RG, Tema 275 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.

6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado.
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).

7. Em 6.5.2010, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 746.996-RG, Tema 275 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu: 
“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da Gratificação Especial de Técnico de Nível Superior (GTNS), vantagem pecuniária instituída pela Lei nº 6.371/1993 e mantida por suas sucessivas alterações, pelos servidores técnicos do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte” (DJe 4.6.2010).

8. Na espécie, os autores do processo da origem ajuizaram ação pleiteando a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, igualmente destinada aos servidores estaduais e instituída por lei local do Rio Grande do Norte.

No acórdão impugnado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado, a autoridade reclamada assentou:
“O Tema 275 do STF fixa que controvérsia relativa a gratificação instituída por lei estadual, ainda que não idêntica à GTNS, possui natureza infraconstitucional e não apresenta repercussão geral. (...)
A ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 275 do STF aplica-se às controvérsias sobre vantagens remuneratórias de servidores estaduais instituídas por lei local, ainda que sob denominação ou forma de cálculo distinta da gratificação GTNS” (fls. 1043-1044, e-doc. 2).

Não se comprova teratologia na decisão reclamada, harmônica com a tese de repercussão geral suscitada pelo reclamante, pela qual negado seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento no Tema 275 da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 1º de novembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora